Tribunal: TJES
Processo: 0009953-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009953-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COSENTINO LATINA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA A ELIDIR O ATO ADMINISTRATIVO. MULTA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Como resta já sedimentado pela jurisprudência do STJ, a Lei 9.873/1999, que prevê prazo de prescrição intercorrente de 03 anos, não é aplicável no caso dos autos, porquanto sua incidência restringe-se ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.

II - A teor da Súmula 618, do STJ, o dano ambiental sujeita-se à responsabilidade objetiva, enquanto fundado no risco integral da atividade, do que decorre a inversão do ônus da prova em desfavor do agente tido como causador do dano, ônus do qual não se desincumbiu o Apelante, não havendo nos autos provas minimamente robustas a permitir dizer rompida a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo.

III - Para além da ausência de elementos mínimos a permitir elidir a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, mormente a apuração técnica realizada, há nos autos provas robustas da infração cometida pela Empresa-Apelante.

IV - Os fundamentos à fixação da multa no patamar estipulado encontram-se claramente presentes nos relatórios do IEMA que dão sustentação à aplicação da penalidade.

V- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009953-87.2018.8.08.0024

APELANTE: COSENTINO LATINA LTDA

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
COSENTINO LATINA LTDA
., porquanto irresignada com o teor da sentença proferida em sede de ação anulatória de débito movida face ao
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
, que julgou improcedente seu pedido de anulação do Auto de Multa 206/2009, que lhe impôs penalidade de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão de alegado lançamento de resíduos de beneficiamento de rochas ornamentais (lama abrasiva) na rede pluvial que vieram contaminar Área de Proteção Ambiental - APA - no Município de Serra.

Em uma síntese do caso em apreço, destaco que, segundo o alegado na exordial, o IEMA tomou conhecimento por meio de ofício encaminhado pelo IBAMA, do derramamento de resíduos em córrego do Bairro CIVIT I, em Serra/ES.

Em vistoria local, realizada em 19/06/2009, o IEMA teria apurado o lançamento de resíduos de beneficiamento de rochas ornamentais, chamado “lama abrasiva”, na galeria de águas pluviais e em “rede de drenagem aberta”.

Assim, aduz a Autora que foram identificas três empresas de beneficiamento de rochas no local, sendo apenas ela, Apelante, vistoriada em 23/06/2009, sendo detectada falha operacional ocorrida 03 semanas antes, que provocou transbordamento do silo dos teares da empresa, que acarretou o lançamento da lama abrasiva na galeria de águas pluviais interna da Empresa, ligada à rede de drenagem.

Em seguida, em 30/06/2009 o IEMA identificou a presença da lama abrasiva na Lagoa Jacuném, onde deságua a galeria de águas pluviais.

Assim, restou lavrado em desfavor da Apelante o Auto de infração 206/09, com aplicação de multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Os recursos administrativos vertidos pela Autora-Apelante foram negados, dando ensejo à presente ação, cujos pedidos iniciais foram também negados pelo Juízo
a quo
, ao argumento de não há nos autos elementos a irromper a presunção
juris tantum
do ato administrativo, dizendo, ainda, fundamentada a aplicação da multa.

Em seu apelo, sustenta a Empresa Autora que (i) não existem provas de que ela foi a responsável pelo lançamento de rejeitos na lagoa localizada próxima à sua sede e que a fiscalização se baseou em presunção desautorizada para chegar a tal conclusão; (ii) as denúncias de contaminação no corpo hídrico, que motivaram a vistoria do IEMA, foram recebidas pelo IBAMA entre agosto de 2008 e março de 2009, enquanto a falha operacional havida em suas dependências ocorrera no início de junho de 2009 (três semanas antes da inspeção realizada na sede da Autora em 23/06/2009), a indicar ausência de nexo de causalidade entre o incidente e a contaminação da lagoa; (iii) há na inicial laudo técnico que elide a presunção de que os rejeitos partiram de sua sede; (iv) a água despejada nas galerias pluviais da empresa não flui no sentido da Lagoa e que a galeria da rede pública que recebe as águas da Empresa estava isenta de qualquer tipo de resíduos; (v) há arbitrariedade na fixação da multa, não havendo fundamento para seu valor-base ser firmado próximo ao máximo legalmente permitido; (vi) inexistência de infração ao inciso XXV, do artigo 7º, da Lei 7.058/02 e (v) prescrição intercorrente.

Em contrarrazões o Apelado afirma que (i) a Empresa Apelante confessou que foi responsável pelo derramamento ilegal de rejeitos de beneficiamento de rochas ornamentais em APP; (ii) inversão do ônus da prova em desfavor da Apelante a teor da Súmula 618, do STJ; (iii) a penalidade foi lançada com fulcro na Instrução Normativa nº 04/2009 do IEMA; (iv) não ocorrência de prescrição intercorrente – Súmula 467, STJ.

Pois bem.

Arguida a prescrição intercorrente, passo à sua análise.

- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

As razões da apelante dão conta do decurso do prazo de prescricional intercorrente para aplicação da multa administrativa pelo Apelado.

Segundo a Apelante, após a apresentação de defesa administrativa em 2009, o processo administrativo ficou paralisado até 22 de outubro de 2015, decorrendo, assim, mais de 6 (seis) anos, até que proferido parecer pelo representante jurídico do órgão ambiental, afirmando, assim, extrapolado o prazo trienal para a incidência da prescrição intercorrente administrativa a teor da Lei 9.873/99.

A sentença restou omissa sobre o tema, muito embora devidamente provocado o Juízo pela Autora, inclusive em sede de embargos de declaração.

Todavia, como resta já sedimentado pela jurisprudência do STJ, a Lei 9.873/1999, que prevê prazo de prescrição intercorrente de 03 anos, não é aplicável no caso dos autos, porquanto sua incidência restringe-se ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Esse é o entendimento já consolidado do STJ, inclusive em sede recurso repetitivo.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada por entidade estadual. Na sentença, julgou-se extinta a execução em virtude da prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - No julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, adotou-se o entendimento de que a Lei n. 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

III - Nesse caso, portanto, nos procedimentos de infração administrativa dos Estados que não apresentem regra própria, não é cabível prescrição intercorrente, não sendo aplicável a previsão do Tema n. 328 /STJ.

IV - Na hipótese dos autos, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/99.

V - Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp n. 2.018.177/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Ademais, o entendimento também pacífico do STJ é no sentido de que “(...)
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão administrativa, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal,
pela ausência de previsão normativa específica.
Nesse sentido: REsp 1.769.896/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e AgInt no AREsp 1.304.866/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe 30/10/2018.
(AgInt no REsp n. 1.856.683/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Impõe-se, então, a rejeição da prescrição aventada.

- MÉRITO -

No mérito, como visto, teria apurado o IEMA o lançamento de lama abrasiva decorrente do beneficiamento de rochas empreendido pela Apelante, na galeria de águas pluviais interna da Empresa, ligada à rede de drenagem do Município que escoa para Área de Proteção Ambiental em que situada a Lagoa Jacuném, dando ensejo à poluição alegada.

De plano tenho como imperioso destacar no caso presente, que durante a fase instrutória abriu mão a Autora-Apelante de realizar prova pericial, que ela mesma afirmou ser necessária no caso (fl. 325), mesmo após ser intimada de forma específica a tanto pelo Juízo
a quo
(fl. 333).

Veja-se que a teor da Súmula 618, do STJ, o dano ambiental sujeita-se à responsabilidade objetiva, enquanto fundado no risco integral da atividade, do que decorre a
inversão do ônus da prova em desfavor do agente tido como causador do dano
.

O entendimento resta, há muito, pacificado no STJ, e sua aplicabilidade em casos como o dos autos resta, também, sedimentado na Corte, no que destaco julgado elucidativo:

PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE MULTA POR DANO AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PERÍCIA - DANO AMBIENTAL - DIREITO DO SUPOSTO POLUIDOR - PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. A competência para o julgamento de
execução fiscal
por dano ambiental movida por entidade autárquica estadual é de competência da Justiça Estadual.

2. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

3. O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.

4. Nesse sentido e coerente com esse posicionamento, é direito subjetivo do suposto infrator a realização de perícia para comprovar a ineficácia poluente de sua conduta, não sendo suficiente para torná-la prescindível informações obtidas de sítio da internet.

5. A prova pericial é necessária sempre que a prova do fato depender de conhecimento técnico, o que se revela aplicável na seara ambiental ante a complexidade do bioma e da eficácia poluente dos produtos decorrentes do engenho humano.

6. Recurso especial provido para determinar a devolução dos autos à origem com a anulação de todos os atos decisórios a partir do indeferimento da prova pericial.

(REsp n. 1.060.753/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 1/12/2009, DJe de 14/12/2009.)

Nessa perspectiva, desde já afirmo não haver nos autos provas minimamente robustas a permitir dizer rompida a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo.

Não socorre a Apelante o parecer técnico que fez acompanhar à exordial, enquanto documento particular, elaborado por profissional contratado pela Recorrente, não sujeito, portanto, ao contraditório, o que implica dizer não poder lhe ser conferido a força probante própria ao fim pretendido pela parte, mormente a elidir a presunção de legalidade do ato administrativo.

Ademais, a ação infracional penalizada é corroborada pela prova dos autos, inclusive quanto a alegação de que a água despejada nas galerias pluviais da empresa não fluiria no sentido da Lagoa e que a galeria da rede pública que recebe as águas da Empresa estava isenta de qualquer tipo de resíduos.

Há nos autos Relatório de Vistoria (fls. 275-Verso/279), da lavra do IEMA, realizado a pedido da Apelante justamente a apurar o sentido do escoamento da água da rede pluvial da Autora, que afirmava não ter o sentido da Lagoa Jacuném.

Tal relatório foi baseado em plantas da rede pluvial da região e, também, em testes hídricos de escoamento da rede pluvial, realizado no próprio local, deixando muito claro, ao contrário do afirmado pela Apelante, que a destinação da rede pluvial da Empresa deságua na Lagoa Jacuném, confirmando os fatos inicialmente apurados pelo Instituto Ambiental.

E mais, tal vistoria/teste local foi realizado na data de 21/08/2009, portanto cerca de 02 meses após os fato que ensejaram os Autos de Infração e Multa aqui em apreço, oportunidade em que restou apurado, mesmo tempos depois da vistoria originária, que continuava a existir na rede interna de águas pluviais da Empresa, resíduos de rejeitos do beneficiamento de rochas ornamentais, sendo claro o Fiscal responsável que tal fato indicava “
que ainda ocorre lançamento de efluentes do processo na rede de águas pluviais
”. (fl. 277-verso).

Não o suficiente, apurou-se, ainda, a ligação de um dos tanques de decantação dos rejeitos diretamente na rede de drenagem, a escoar, como já visto, para a Lagoa.

Veja-se que para além da ausência de elementos mínimos a permitir elidir a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo, mormente a apuração técnica realizada, há nos autos provas robustas da infração cometida pela Empresa-Apelante.

Nesse contexto, não servem à Apelante a alegação de ausência de nexo de causalidade entre os fatos poluentes apurados pelo IEMA e a alegada falha operacional havida na empresa, por serem as denúncias de contaminação no corpo hídrico recebidas pelos Órgãos Ambientais (IBAMA e IEMA), muito anteriores à falha operacional havida em suas dependências.

Tal fato isolado (anterioridade das denúncias) não pode servir ao fim pretendido pela Apelante, mormente quando a prova dos autos encontra-se integralmente em seu desfavor.

Vale dizer, à míngua de um contexto de provas mais amplo que permita sustentar, minimamente, não haver indícios de ato poluir perpetrado pela Apelante, o simples fato de denúncia ser anterior à falha operacional na Empresa ventilada pela Administração na apuração da infração, não quer significar, por si só, ausência de nexo de causalidade, pois a conduta poluidora poderia, perfeitamente, estar sendo empreendida antes da vistoria, ou seja, ao tempo das denúncias.

Ademais, colhe-se dos Relatórios de Vistoria juntados aos autos, que quem afirmou tal falha de operação foram os próprios prepostos da Empresa,
mas o fato concreto apurado, foi a presença do material lançado na lagoa, na rede pluvial da Empresa.

Diante dessa realidade, resta indiferente para efeito apuração de responsabilidade, se, de fato, esse lançamento indevido de rejeitos, foi ou não fruto da falha operacional alegada.

Portanto, o que se tem que levar em consideração à definição do nexo de causalidade, não é a data das denúncias em cotejo com a data da falha operacional, mas os fatos apurados pelo IEMA ao tempo da vistoria realizada, isto é, o material lançado na Lagoa e na rede pluvial pública era aquele encontrado na rede pluvial da empresa,
a revela
r
a sua origem
, o que, como dito, foi corroborado pelo teste de escoamento da rede realizado cerca de 02 meses depois da vistoria primária.

Firmada essa premissa, não há margem à alegação da Apelante de que não teria se caracterizado a infração ao inciso XXV, do artigo 7º, da Lei 7.058/02.

Tal Lei dispõe sobre a fiscalização, infrações e penalidades relativas à proteção ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e no referido dispositivo define:

Art. 7º Constitui infração, toda ação ou omissão que importe na inobservância das normas ambientais vigentes, tais como:

(...)

XXV – executar obras ou atividades que provoquem ou possam provocar danos a qualquer corpo d’água;

Ora a toda evidência os fatos apurados pelo IEMA permitem a caracterização da infração legal, porquanto claramente dão ensejo a atividades que provocaram danos a corpo d ́água, dispensando maiores digressões.

Por fim, sobre a alegada arbitrariedade no valor fixado a título de multa, melhor sorte não resta à Apelante, que alega ausência de fundamento na definição do valor-base.

A definição do montante da penalidade tem fundamento legal na Instrução Normativa nº 04/2009 do IEMA e o memorial de cálculo da multa imposta encontra-se à fl. 104.

Colhe-se de tal documento as classes e os graus das infrações cometidas, dentro dos quais, segundo a referida Instrução Normativa, há uma margem mínima e máxima de valor a ser definido como base da multa.

No caso concreto, duas foram as infrações tipificadas (incisos VI e XXV, do art. 7º, da Lei 7.058/02), em ambas, a infração foi tomada como grave, com grau de impacto que define a multa entre R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos) a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), isso para cada recurso natural afetado.

Assim, para a infração do inciso VI, restou definida pela Administração a multa no valor-base de R$ 200.000.00 (duzentos mil reais),
tomando como fundamento
primário
o fato de que foram afet
ad
os 03 recursos naturais previstos, água, solo e flora
.

Por óbvio, há dentro dessa margem mínima e máxima de valor da multa o exercício de discricionariedade da Administração, o que se dá segundo a gravidade da conduta infracional e o grau de afetação dos recursos naturais atingidos, o que, no caso dos autos, encontra-se discriminado nos relatórios de vistoria que dão base à multa (fl. 93/98).

A tanto considera-se o fato de que restou atingida Área de Proteção Ambiental – APA -, houve contaminação de corpo hídrico, o percurso da lama abrasiva dentro da área de proteção ambiental teve uma extensão de 150 metros, contaminando, ainda, o solo e a vegetação, a quantidade de resíduos presentes, enfim, uma série de fatores que compõe a realidade do caso e que foram descritos ao longo das vistorias, servindo, assim, ao arbitramento da multa dentro da margem legal estipulada.

Portanto, os fundamentos à fixação da multa no patamar estipulado encontram-se claramente presentes nos relatórios do IEMA que dão sustentação à aplicação da penalidade, não havendo elementos mínimos de ilegalidade a permitir a interferência do Judiciário no mérito ato administrativo.

Diante de todas essas razões, não vejo margem mínima a me permitir dissentir do Juízo
a quo
na conclusão da sentença, e assim, segundo os fundamentos aqui vertidos,
CONHEÇO

do recurso
mas

lhe NEGO
PROVIMENTO.

Majoro em 1% os honorários advocatícios impostos da origem, considerando a complexidade e a importância da causa, o razoável trabalho desenvolvido, o tempo exigido e o zelo empregado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.